Tribunal: TCU
Processo: 036.726/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13100/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 036.726/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Dismar Freitas de Mesquita (CPF XXX.937.272-XX); Eliane Fernandes Andrade (CPF XXX.428.321-XX); Francisco Jose Brasil de Moraes (CPF XXX.356.622-XX); Ilton Coelho de Souza (CPF XXX.697.801-XX); Luciano Fernando Holanda Cysneiros de Almeida (CPF XXX.659.804-XX); Luzia Cristina Barros de Sena (CPF XXX.175.134-XX); Oneide Martins Caminhos Marques (CPF XXX.844.451-XX); Sebastiao Fernandes Cavalcante Filho (CPF XXX.325.882-XX); Tania Lucia Moura da Mota Silveira (CPF XXX.034.974-XX) e Vitoria Regia Dias Alves (CPF XXX.662.091-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional do Índio. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.